Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARACAO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 714139/SC. TEMA 745/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO PROPOSTA APÓS 5/2/2021. REJULGAMENTO
1. Em sede do julgamento da repercussão geral no RE 714139/SC-RG (Tema 745/STF), restou definido “em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” (STF. RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022).
2. E em sede da respectiva modulação dos efeitos, definido dever produzir “efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).”
3. Na hipótese, como o mandado de segurança foi impetrado em 2/3/2021, ou seja, após o início do julgamento do mérito da questão pelo STF em 5/2/2021, os efeitos do RE 714.139/SC somente serão aplicáveis a partir do exercício financeiro de 2024, razão por que o desfecho conferido à contenda pelo acórdão embargado mantém-se inalterado mesmo com a definição da questão pelo STF.
4. Recurso conhecido e desprovido em sede de rejulgamento (art. 1.040, II, CPC).